Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. CULPA DAS CONSTRUTORAS. CONDENAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONDOMÍNIO VIZINHO. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Demonstrado pela prova pericial que o empreendimento foi construído sem o devido sistema de impermeabilização e drenagem do solo, correta a condenação das construtoras no reparo dos vícios construtivos.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, de modo que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. Precedentes.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior.
4. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Embargos de Declaração do autor prejudicados.